Tribunal: TJSP
Processo: 1105914-66.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Chegada ao destino cerca de vinte e cinco horas depois do previsto – Danos morais – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e

Ementa:
Transporte aéreo de pessoas – Reparatória de danos morais – Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor – Apelação da ré – Cancelamento de voo – Chegada ao destino cerca de vinte e cinco horas depois do previsto – Danos morais – Valor reparatório – Necessidade de adequação – Razoabilidade e proporcionalidade – Apelação provida, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000699355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1105914-66.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), são apelados GABRIEL
HENRIQUE VERONA (MENOR(ES) ASSISTIDO(S)) e PIETRA VERONA GOMES
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. Por maioria de votos. Vencido o 2o Juiz, Des.
Renato Rangel Desinano. Prosseguindo nos termos do art. 942 do CPC, o 4o Juiz,
Dr. Marco Fabio Morsello e o 5o Juiz, Des. Gilberto dos Santos, acompanharam o
relator. O 2o juiz declara o voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), RENATO RANGEL DESINANO, MARINO NETO E
MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 31 de agosto de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1105914-66.2019.8.26.0100
Comarca de São Paulo 17a Vara Cível
Apelante: TAM Linhas Aéreas S/A
Apelados: Gabriel Henrique Verona Gomes e Pietra Verona Gomes
Voto n.o 33683
Transporte aéreo de pessoas
Reparatória de danos morais

Sentença de procedência para condenação da ré ao pagamento de
reparação de danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autor
Apelação da ré – Cancelamento de voo Chegada ao destino cerca de
vinte e cinco horas depois do previsto
Danos morais
Valor
reparatório
Necessidade de adequação
Razoabilidade e
proporcionalidade Apelação provida, em parte.
Pretensão de recebimento de indenização por danos morais
julgada procedente em parte, adotado o relatório da r. sentença. Embargos de
declaração rejeitados.
Em apelação, a ré pleiteou, inicialmente, a suspensão do
processo pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias, por motivo de
força maior (pandemia do Coronavírus). Alegou, na sequência, que o
cancelamento do voo aconteceu em decorrência de uma falha mecânica na
aeronave e que os autores receberam toda a assistência material necessária.
Afirmou que o defeito na aeronave é evento imprevisível e que se verifica a
ocorrência de excludente de responsabilidade. Asseverou a inocorrência de
danos morais, pugnando pela aplicação das Convenções de Varsóvia e de
Montreal. Disse que o valor reparatório fixado pelo E. Juízo de origem é
exagerado e deve ser minorado. Postulou pelo provimento do recurso para
reforma da r. sentença.
Houve resposta.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pugnando pelo desprovimento do recurso.
Eis o relatório.
Inicialmente, cumpre afastar o pedido de suspensão do feito por
motivo de força maior (pandemia do Coronavírus). Isto porque, em se tratando
de processo que tramita pelo meio digital, se aplica o disposto no art. 2o da
Resolução CSM no 2.554/2020, que determinou a retomada dos prazos
processuais a partir de 04/05/2020. Não há, no presente caso, nenhuma
situação excepcional que justifique tratamento diferenciado a este feito.
Na sequência, vale destacar que, segundo o que se colhe dos
autos, os autores contrataram a ré para seu transporte aéreo de Guarulhos/SP
até Paris/FRA, programado para o dia 23/12/2018, com partida às 23h30.
Referido voo, no entanto, foi cancelado, tendo os requerentes sido realocados
em um voo que partiu no dia 24/12/2018, às 17h45, tendo chegado ao destino
com aproximadamente vinte e cinco horas de atraso, perdendo a ceia e o
almoço de Natal programado com amigos e familiares.
Tais fatos, incontroversos, porquanto narrados pelos autores e
não negados pela ré (CPC, art. 341), são suficientes para a caracterização do
dano moral, que é presumido, anotado que a ré responde objetivamente pelos
prejuízos causados aos consumidores em decorrência do serviço por ela
prestado (CDC, art. 14).
Em contestação, a ré sustentou que o cancelamento do voo
original decorreu de um “problema técnico” da aeronave, que foi submetida a
reparos para garantia da segurança e integridade física dos passageiros.
Defendeu a tese de que a circunstância implicou em excludente de sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
responsabilização civil. Todavia, a responsabilidade da ré só poderia ser
afastada se ficasse demonstrada a ocorrência de uma das exceções previstas
no art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC (que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro). O problema técnico
havido na aeronave está inserido no risco da atividade desenvolvida, isto é,
decorre de fortuito interno e por isso mesmo inapto para exclusão da
responsabilidade.
Ressalte-se que, ao pedido de indenização por danos morais,
não se aplicam os limites previstos nos tratados internacionais, os quais dizem
respeito apenas ao pedido de indenização por danos materiais. Neste sentido:
RECURSO
Apelação
Transporte aéreo internacional
de passageiros
Cancelamento e atraso de voo
"Ação
de indenização por danos morais"
Insurgência contra a r.
sentença que julgou parcialmente procedente a demanda

Admissibilidade parcial
Aplicação das regras do CDC

Entendimento firmado no julgamento do RExtra no 636331 RJ,
cadastrado sob o Tema 210 do STF, que autoriza a aplicação das
regras da Convenção de Montreal, apenas em relação às
indenizações por danos materiais, decorrentes da viagem em si
Incontroverso cancelamento de voo e atraso de 18 (dezoito) horas
na viagem do apelante
Companhia aérea que responde
objetivamente pelos serviços deficientemente prestados, ainda
que tenha tentado amenizar o dano Aplicação dos artigos 737
do CC e 14 "caput" do CDC Dano moral configurado Verba
indenizatória fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), majorada para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto

Hipótese em que o não acolhimento do valor pleiteado a título de
dano moral, não implica em sucumbência parcial Inteligência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Súmula 326 do STJ Companhia aérea condenada ao pagamento
da integralidade das verbas sucumbenciais Sentença reformada
em parte
Honorários advocatícios majorados
Recurso
parcialmente
provido.
(TJSP.
Apelação
Cível
no
1006567-60.2019.8.26.0003,
Relator
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, 18a Câmara de Direito Privado, j.
08/10/2019).
Não obstante, o valor da reparação, fixado pelo E. Juízo de
origem em R$ 5.000,00 para cada autor, é exagerado para a hipótese dos
autos.
A indenização é medida pela extensão do dano (art. 944 do CC).
Além do prescrito nesta norma civil, jurisprudência e doutrina orientam ao juiz
que analise as peculiaridades de cada caso para a fixação da quantia
reparatória por danos morais, que deve seguir a razoabilidade, sem constituir
enriquecimento indevido à parte lesada, com proporção ao grau de culpa, ao
porte econômico das partes envolvidas.
No caso, a quantia indenizatória de R$ 3.000,00 para cada
requerente é adequada para assegurar justa reparação, porque os autores na
época estavam com 15 e 11 anos de idade, idades em que a repercussão de
uma adversidade como a narrada nos autos não tem a mesma característica
que a vivida por um adulto.
Assim, os dois autores receberão o total de R$ 6.000,00, quantia
absolutamente compatível com a situação demonstrada nos autos, com juros
de mora e correção monetária incidentes na forma estabelecida na r. sentença.
Ficam mantidos os honorários advocatícios (Súmula 326 do E.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
STJ).
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, à
apelação, apenas para reforma da r. sentença no que se refere ao valor
reparatório dos danos morais.
Gil Coelho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1105914-66.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - 17a Vara Cível
Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelados: Gabriel Henrique Verona e Pietra Verona Gomes
Interessados: Jeferson Dalberto Gomes e Priscila Verona Gomes
Juiz(a) de 1a Inst.: Aléssio Martins Gonçalves
DECLARAÇÃO DE VOTO No 28.174
Ouso divergir do Eminente Desembargador Relator em
relação ao provimento do recurso quanto à pretensão de redução do quantum
indenizatório devido pela ré aos autores.
Com efeito, o simples fato de os requerentes serem
menores incapazes não ameniza o dano moral por eles sofrido.
De fato, não é possível presumir imotivadamente que
crianças ou adolescentes sofram menos que adultos de modo a merecerem
valor inferior a título de indenização por danos morais.
Na hipótese, não há nos autos elementos que permitam
concluir que o dano moral experimentado pelos autores seja inferior ao sofrido
por um adulto em situação semelhante.
Realmente, a ré deixou de prestar adequadamente o
serviço para o qual foi contratada, uma vez que cancelou o voo e permitiu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
partida dos autores apenas no dia seguinte ao inicialmente planejado.
Acrescente-se que, em virtude do cancelamento, os
autores foram privados de celebrar as festividades de Natal na cidade de Paris
(França), conforme haviam programado. Isso porque o voo em que os
requerentes foram realocados partiu do aeroporto de Guarulhos, às 18h45 do
dia 24/12/2018, chegando a aeroporto de Paris às 15h00 do dia 25/12/2018,
com mais de 25 horas de atraso.
Sendo assim, e sempre respeitado o entendimento do
Eminente Desembargador Relator, é de se concluir que não comporta redução
o quantum indenizatório fixado pelo D. Juízo a quo, no valor de R$ 5.000,00
para cada autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, negava provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
GIL ERNESTO GOMES COELHO
12457067
7
8
Declarações de
Votos
RENATO RANGEL DESINANO
12493883
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1105914-66.2019.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.